Tribunal: STF
Processo: RE 1303635
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; 39, §1º, inciso III, e; 105, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 105, alínea a, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O artigo 13, da lei estadual 10.745/92, estabelece:
    "O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
    § 1º – O adicional de insalubridade será devido nos seguintes percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº. 16.409, de 10 de julho de 1974: I - 10% (dez por cento); II – 20% (vinte por cento); III – 30% (trinta por cento)".
    Assim, percebe-se que o adicional de insalubridade seria calculado com base no símbolo QP-15, contido no Anexo II do Quadro Permanente do decreto 16.409/74.
    Ocorre que o artigo 2º do decreto 36.015/94 alterou o Anexo II do decreto 16.409/74, transformando os símbolos QP-13 a QP-17 nos símbolos NIV a VI.Confira-se:
    "Os servidores do Quadro Permanente serão posicionados nos novos símbolos de vencimento conforme definido no Anexo II deste Decreto, observado o vencimento já percebido, acrescido das parcelas remuneratórias decorrentes de reenquadramentos ou reposicionamentos anteriores, bem como aquelas devidas em virtude de extinção, por lei, de gratificações, ocorrendo o posicionamento no símbolo de vencimento superior mais próximo, respeitada a correlação do Anexo II. (...)
    ANEXO II SÍMBOLO ANTERIOR NOVO SÍMBOLO QP - 01 A 12 NI A III QP - 13 A 17 NIV A VI QP - 18 A 27 NVII A IX QP - 28 A 45 NX A XII".
    Como o símbolo QP-15 está compreendido entre os símbolos QP-13 e 17, passou a ter como correspondente os novos símbolos NIV a VI, inexistindo um correspondente certo e determinado.
    Diante desse fato, foi editado o decreto 36.092/94, que visou resolver a questão, assim estabelecendo, em seu artigo 1º:
    “O cálculo do adicional de insalubridade, de que trata o artigo 4º do Decreto nº 34.573, de 4 de março de 1993, passa a ser feito sobre o valor correspondente ao símbolo NQP-IV, em virtude do disposto no Decreto nº 36.015, de 9 de setembro de 1994”.
    Assim, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ter como referência o símbolo NQP-IV.
    Depois disso, foi editada a lei delegada 38/97, que, em seu artigo 21, parágrafo 3º, determinou a incidência do adicional de insalubridade “sobre o Nível 4, Grau A, da tabela de vencimentos a que se refere o artigo 1º do Decreto nº. 36.034, de 14 de setembro de 1994 e alterações posteriores”, apenas em relação à hipótese de exposição ao grau máximo de insalubridade - adicional de 40%.
    Em 2005, sobreveio a lei estadual 15.786, que trouxe as novas tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, em complemento à lei estadual 15.462/05, que, por sua vez, instituiu as referidas carreiras e modificou os símbolos dos cargos.
    (...)
    O Órgão Especial decidiu pela possibilidade de aplicação da lei 15.786/05 e suas posteriores alterações, para o cálculo do adicional de insalubridade recebido pelos servidores públicos da HEMOMINAS. Confira-se: "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - HEMOMINAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SÍMBOLO DO CARGO - LEI ESTADUAL Nº. 15.786/2005 E POSTERIORES ALTERAÇÕES - APLICABILIDADE. O servidor público estadual pertencente aos quadros da Hemominas tem direito a receber o adicional de insalubridade a que faz jus com base no vencimento atribuído ao símbolo correspondente ao cargo por ele ocupado, previsto no Anexo I, da Lei nº. 15.786/2005 e suas posteriores alterações. Reconhecida a divergência, firma-se a interpretação no sentido da possibilidade de aplicação da Lei nº. 15.786/2005 e suas posteriores alterações, para o cálculo do adicional de insalubridade recebido pelos servidores públicos da Hemominas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 1.0024.09.648678-2/003, Relator Des. Kildare Carvalho, Órgão Especial, julgamento em 03/04/2013, publicação da súmula em 19/04/2013).
    (...)
    Dessa forma, ante a inexistência de símbolo correlato ao NQP-IV, deve ser aplicada a lei estadual 15.786/05, considerando suas posteriores alterações, calculando-se o adicional de insalubridade tendo por base o menor valor atribuído ao símbolo da respectiva carreira do cargo ocupado pela servidora, como estabelecido na sentença. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente